Tribunal: TCU
Processo: 004.770/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3838/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.770/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Santos Freire (XXX.013.414-XX); Daniele de Andrade Siqueira (XXX.306.034-XX); Enock Carneiro dos Santos Netto (XXX.923.123-XX); Fernanda Ramos Monteiro (XXX.150.935-XX); Frank Julio Costa dos Santos (XXX.030.793-XX); Janice Freitas Lima de Oliveira (XXX.122.655-XX); Jose Melquiades Ramalho Neto (XXX.407.734-XX); Luis Laercio Geronimo Pereira (XXX.080.165-XX); Margareth Barros de Alencar (XXX.216.292-XX); William da Silva Muniz (XXX.029.037-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.